Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-65.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003031-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACQUELYNE VIEIRA DA SILVA - CPF: 009.517.501-60 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

-

PROCEDÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU
-
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

-

DESCABIMENTO
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2.
De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em

honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
JACQUELYNE VIEIRA DA SILVA
contra
a sentença proferida na
Ação de
Produção Antecipada de Provas
ajuizada
em face de

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
,
que
homologou prova produzida nos autos e deixou de condenar a requerida em honorários adv
oc
atícios, em razão da inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa. Em observância ao princípio da causalidade, condeno
u
a parte
a
utora ao pagamento das custas processuais,
com

a
exigibilidade
suspensa por ser a r
equerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz, em síntese,
a n
e
cessidade de condenar o requerido em honorários sucumbenciais,
considerando o grau de complexidade do trabalho realizado pelo advogado (art. 85, §2º, IV do CPC) e levando-se em conta que o banco réu apenas apresentou os contratos requeridos após o ajuizamento da demanda, atrasando em meses a análise de possíveis abusividades nos contratos.

Discorre sobre a natureza alimentar dos honorários
advocatícios.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
condenar o apelado ao pagamento d
os honorários
sucumbenciais
no importe de R$ 5.000,00.

C
ontrarrazões
apresentada
s
no Id.
277494851
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JACQUELYNE VIEIRA DA SILVA
ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas

em face do
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
,
objetivando
compelir o requerido a apresentar nos autos
o

contrato de empréstimo
de empréstimo pessoal, com parcelas consignadas no valor de R$ 230,00.

Informou que diversas tentativas para obter a cópia do contrato, incluindo solicitações pela internet, por telefone e envio de carta com Aviso de Recebimento (AR), foram sem sucesso.

Citado, o requerido
a
presentou contestação e, na oportunidade, apresentou o
s
documento
s
solicitado
s
.

Após
a apresentação da impugnação
, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a

parte
autor
a
, ora apelante
.

Pois bem.

R
azão
não
assiste
à
apelante.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do

apela
do
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto
,
o banco
trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou,
todos os documentos que se encontrava
m
sob sua disposição
.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, s
omente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova
ou de exibição de documentos
, for demonstrada a resistência
a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na
exibição dos documentos solicitados
no processo
, o que não se observa no caso concreto
.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

[
g.n
]

No
AgInt
no
REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“
O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a
manutenção
da
sentença monocrática
, visto que não houve resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025